Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-50.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Veículo oficial – Culpa in eligendo do preposto do Município demandado – Demandante que não é servidor municipal e não deveria ter seu ingresso permitido no caminhão – Responsabilidade objetiva do ente municipal – Obrigação de incolumidade inerente ao transporte de pessoas – Danos materiais devidos em sua integralidade, pelas despesas médicas

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Veículo oficial – Culpa in eligendo do preposto do Município demandado – Demandante que não é servidor municipal e não deveria ter seu ingresso permitido no caminhão – Responsabilidade objetiva do ente municipal – Obrigação de incolumidade inerente ao transporte de pessoas – Danos materiais devidos em sua integralidade, pelas despesas médicas comprovadas – Danos estéticos não demonstrados, ex vi do art. 373, I, do CPC – Danos morais – Abalo anímico presumível – Cabível majoração da reparação, sopesando-se os elementos de convicção – Atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do A. STJ), e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula no 54/STJ) – Sentença reformada em parte – Recurso fazendário desprovido, e apelo do autor parcialmente provido